Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-13.2014.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000550-13.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRANCIELI TAUANA CAMPOS DE CASTRO - CPF: 048.672.401-84 (APELANTE), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (ADVOGADO), MADALENA CAMPOS - CPF: 926.621.450-72 (APELANTE), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MADALENA CAMPOS - CPF: 926.621.450-72 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (ADVOGADO), FRANCIELI TAUANA CAMPOS DE CASTRO - CPF: 048.672.401-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO CIVIL –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ERRO MÉDICO
– ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
–
RECURSO DESPROVIDO
.

RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A AVERIGUAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA: EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A responsabilidade do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população. Cabe à vítima a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu.

Não restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora tenha contribuído para o suposto evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano alegado.

Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados.

RECURSOS DESPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por FRANCIELI TAUANA CAMPOS DE CASTRO e Recurso Adesivo pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PRIOMAVERA, representada por sua genitora Madalena Campos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de primavera do Leste que, na “
Ação de Indenização por Danos Morais n.º

n 0000550-13.2014.8.11.0037”
, ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Primavera do Leste e Hospital das Clínicas de Primavera do Leste, julgou improcedente o pedido da inicial, e, ainda condenou-a a
o pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado a suspensão por ser a parte beneficiária de justiça gratuita.

A apelante, em suas razões, id.8334029, sustenta que houve falha do hospital em atender com desídia, argumentando que não chegou ao hospital em trabalho de parto, o que poderia ser justificativa para ter que ganhar seu filho na enfermaria, na frente de todos, nua, constrangida.

Acrescenta que não teve um atendimento digno e correto e que todo constrangimento vivido poderia ter sido evitado.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenando-se os apelados a indenizarem a apelante por todos os danos causados.

Já o Hospital das Clínicas de Primavera, em sua insurgência recursal, id. 8334030, não concorda somente quanto a atribuir responsabilidade objetiva ao nosocômio.

Assim, requer a manutenção da sentença de improcedência da ação por inexistência de comprovação do ato/fato, dano e nexo causal, retificando unicamente a parte dispositiva, no que se refere à responsabilidade objetiva, para que se acresça á deliberação que, no caso, haveria obrigatoriamente de comprovar a conduta culposa do médico.

Pelo Hospital das Clínicas, Município de Primavera do Leste e Grancieli Tauana Campos de Castro, apresentaram suas contrarrazões, respectivamente, 8334033, 8334034 e 8334037.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por FRANCIELI TAUANA CAMPOS DE CASTRO e Recurso

Adesivo pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PRIOMAVERA, representada por sua genitora Madalena Campos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de primavera do Leste que, na “
Ação de Indenização por Danos Morais n.º

n 0000550-13.2014.8.11.0037”
, ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Primavera do Leste e Hospital das Clínicas de Primavera do Leste, julgou improcedente o pedido da inicial, e, ainda condenou-a a
o pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado a suspensão por ser a parte beneficiária de justiça gratuita.

Extrai-se da inicial que a autora ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor do Município de Primavera do Leste e do Hospital das Clínicas de Primavera em razão de que no dia
17.07.2013, a adolescente Francieli, que estava gestante, deu entrada no referido Hospital.

Relata também que, no dia 18.07.2013, deu início ao trabalho de parto, momento em que foi chamado o médico plantonista Dr. Valdivan Diniz Linhares, e, ainda segundo a autora, este não aceitou realizar o procedimento e evadiu-se do local sem prestar assistência médica.

Assevera ainda que teve seu filho pelas enfermeiras na enfermaria, juntamente com outras pessoas que ali se encontravam, sendo que não lhe colocaram nem um roupão, ficando nua, bem como afirmou que o médico Dr. Afonso só chegou muito tempo depois, quando assumiu o procedimento.

Diante disso, sob o argumento de que ficou constrangida diante da situação, entendendo ter havido descaso naquele momento requer a condenação dos requeridos em danos morais no montante 100 (cem) salários mínimos para cada requerente.

Razão pela qual insurge a requerente quanto o dever de ser indenizada quanto aos fatos narrados, e, recorre também, o Hospital requerido objetivando que seja declarada a responsabilidade subjetiva, de onde haveria ser averiguada a comprovação da culpa.

Com isso, passo a analisar juntamente os dois recursos.

De plano, pontuo que a responsabilidade do Município e do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população.

Importa admitir que na responsabilidade objetiva, existe uma conduta ilícita, o dano e o nexo causal. No entanto, não será necessário o elemento culpa razão pela qual se conhece essa modalidade como responsabilidade independentemente de culpa. Ou seja, esta pode ou não existir, mas será irrelevante quando analisado o dever de indenizar do Ente Público.

Para a configuração de responsabilidade da parte ré por ato comissivo ou omissivo, e assim, o dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta do ente público e o nexo de causalidade.

Prevê a
Constituição Federal
em seu artigo
37
,
§ 6º
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, o disposto pelo artigo
43
do
Código Civil
:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Nesse viés, para a exclusão da responsabilidade objetiva é necessário comprovar a ocorrência de caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, rompendo o nexo causal.

No entanto, a fim de imputar a responsabilidade objetiva ao hospital réu, tratando-se de ação que discute a atuação ou omissão técnica dos médicos que atenderam a parte autora, há necessidade de verificar a eventual culpa no que tange o procedimento realizado pelos profissionais àquela instituição, aos quais se aplica a responsabilidade civil subjetiva e depende da demonstração de culpa para a sua configuração, conforme prevê o art. art. 14, § 4º do
CDC
.

Nessa senda, compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e a parte ré a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, consoante preceituam os incisos
I
e
II
do art.
373
do
NCPC
.

No caso em comento, a controvérsia consiste em averiguar se a parte requerida agiu com desídia ou qualquer irresponsabilidade eu possa ter dado causa a suposta humilhação ou constrangimento no momento em que deu a luz a seu filho.

Antes de tudo, no capítulo 06, item 10 das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, editada pelo Ministério da Saúde prevê que:

A assistência ao parto e nascimento de baixo risco que se mantenha dentro dos limites da normalidade pode ser realizada tanto por médico obstetra quanto por enfermeira obstétrica e obstetriz.

Nota-se, a toda evidência, que apesar de ser incontroversa a ausência de médico no momento do parto, pelo prontuário de atendimento da parte autora, id. 8333989, e fichas de
atendimento, verifico que a requerente deu entrada no Hospital das Clinicas no dia 17.07.2013, sendo que, as 08h do dia 18.03.2013, recebeu a visita do Dr. VALDIVAN o qual relatou:

"
Colo: 7cm. OBS: Após exame médico, a acompanhante me forçou a fazer parto cesariano, porém como NÃO tinha indicação médico, paciente segue em trabalho de parto normalmente sob acompanhamento”.

No mesmo dia 17/07/2013, às 22:30 hs, declara que a autora possuía naquele momento 4 cm de dilatação, sem perda de líquido vaginal. Sendo que é de conhecimento público que a internação de uma gestante em trabalho de parto se recomenda a partir de 5 cm de dilatação, e geralmente a criança começa ser expulsa quando atinge 10 cm de dilatação.

Registra ainda em seu prontuário que no dia 18/07/2013 às 09:00hs que a paciente, ora autora, queixou-se de dores embaixo do ventre e dormência em membro inferior direito. Pela enfermeira foi comunicado ao médico, e, às 09:30 hs nasce o RN, sendo recebido pelo pediatra, Dr. Afonso.

Os fatos narrados bem como tudo demonstrado pelas fichas da paciente demonstram atenção, cuidado e principalmente monitoramento de todas as funções da paciente.

Também é fato incontroverso que o trabalho de parto, foi realizado por enfermeira obstétrica e, posteriormente, recebido o “RN” por médico pediatra, e, mesmo que não planejado, estando, dentro das normas e as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

O que se pode concluir, até por um leigo na área médica, é que a criança nasceu antes da previsão médica, porém fora atendida com zelo e envolvimento de todos os funcionários que ali estavam escalados. Faço ainda a observação, que se trata de pessoa jovem, monitorada quase 48 (quarenta e oito) horas, que não apresentou qualquer sintoma que a caracterizasse como gravidez de risco.

Quanto a alegação de que não havia nem um traje para vestir e que em alguns momentos esteve nua, causando-lhe constrangimentos, colho trecho da r.sentença ora atacada:

[...]

Constato que, pelos depoimentos de fl. 179,
não se sabe ao certo quem retirou o avental da adolescente, visto que ora foi a enfermeira, ora foi a própria gestante
, sendo totalmente contraditório, de modo que não se mostra coerente imputar a culpa exclusivamente aos requeridos.

Não obstante,
as acompanhantes demonstram claramente no vídeo que não estavam preocupadas com a nudez da adolescente no momento do parto, muito menos apresentam sentimento de indignação ou constrangimento, até porque a requerente Madalena optou por registrar o momento ao invés de cobri-Ia,
o que
só ocorreu apos a solicitação do médico que atendia a criança
.

Importa consignar que, em alguma parte do vídeo, a requerente Madalena filma os procedimentos pós-parto da adolescente na cama, que estava sendo realizado pela Dra. Adriana, momento em que uma terceira pessoa fala: "Ela vai ficar (inaudível)”, sendo que a Sra. Madalena responde: "Não, não vai. Minha filha é corajosa e guerreira”.

Ademais, mesmo que superada a questão, no caso concreto não houve comprovação do nexo de causalidade entre a ausência do médico na sala de parto e o alegado constrangimento sofrido pela parte autora.

Impunha-se a demonstração inequívoca acerca da ocorrência de erro médico, falha ou qualquer outra ato, na sua realização e interpretação que impedisse que o fato ocorresse, no que a parte autora não logrou êxito.

Nesse viés, a prova nos autos é clara no sentido de que no presente caso não houve sequelas no recém-nascido e na genitora, mostrando-se adequada a conduta adequada pelos profissionais que acompanharam desde as primeiras avaliações até o nascimento da criança.

Sendo assim, entendo que não restou habilmente comprovado nos autos que a conduta realizada pelo profissional que prestou atendimento a parte autora contribuiu para o evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial com a conduta praticada pelos prepostos do hospital.

Constata-se que para configuração de algum ilícito perpetrado é necessário verificar se houve a adoção de método correto, em tempo adequado, pelos profissionais que atenderam a parte autora junto à instituição ré, e, com base na prova acostada aos autos, é possível verificar que não ocorreu quaisquer irregularidades no atendimento e que todos os procedimentos foram adotados corretamente durante a evolução do parto.

Desse modo, não restou caracterizado nenhum dos atos imputados aos demandados que possam justificar o pleito indenizatório.

Não se verificou inadequação de tratamento, uso de técnica incorreta, falta de cuidados necessários, demora em tratamento, falta de atendimento médico, bem como a presença de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou qualquer ato que demonstre a presença do nexo de causalidade e permita a reforma da demanda.

Embora não se desconheça a ansiedade e o medo suportados por uma mãe na eminência de dar a luz, diante da ausência de ato ilícito praticado pela parte ré, não há de cogitar a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar por danos morais.

Nesse sentido:

Apelação cível. Responsabilidade civil.
Ação indenizatória. Erro médico. O conjunto probatório não autoriza a conclusão de que o serviço médico foi culposamente mal prestado ou mesmo que tenha contribuído de qualquer forma para a ocorrência do óbito da paciente. Ausência de demonstração do nexo causal entre o atendimento hospitalar e a degradação do quadro de saúde da paciente
. Parte autora que não logrou comprovar sua alegação no sentido de que sua genitora teria sido vítima de uma bactéria multirresistente em virtude de más condições de higiene do hospital requerido. Conclusão da prova pericial contrária à pretensão posta na inicial. Sentença mantida. Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 70080381874, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 13-06-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO PELO NASCITURO. DANOS CEREBRAIS
. CONDUTA MÉDICA QUE NÃO FOI CAUSA DOS DANOS. AUSENTE DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
. Preliminar prescricional afastada, porquanto não decorrido o prazo quinquenal, nos termos do art.
27
do
CDC
. Preliminar de inovação recursal acolhida no ponto, pois a tese autoral é de dano cerebral causado ao infante por demora na realização do parto, e não por equívoco na contagem do tempo de gestação. A responsabilidade da médica é subjetiva por se tratar de uma obrigação de meio assumida por profissionais da saúde, devendo ser comprovada a culpa em qualquer de suas modalidades - negligência, imprudência ou imperícia -, nos termos do art.
951
do
Código Civil
.
Por sua vez, a responsabilidade do hospital é objetiva, pois se trata de um prestador de serviço, enquadrando-se no art.
14
do
CDC
. No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra que a obstetra adotou todos os procedimentos médicos recomendados, agindo com cautela ao realizar o parto na autora. Também não há elementos nos autos que comprovem falha no serviço de atendimento médico prestado à parturiente pelo hospital. Ausentes provas que comprovem o nexo de causalidade
entre os danos cerebrais no infante Nicolas e a conduta médica adotada pelos réus na ocasião do parto. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70076031335, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 25-04-2018)

Nota-se que apesar da responsabilidade objetiva do hospital e do Município réu, cabia aos autores a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiram.

Portanto, considerando que a pretensão indenizatória possui como pressuposto a ocorrência de ilícito e, não sendo este caracterizado no caso concreto, andou bem a sentença que determinou a improcedência da ação.

Assim sendo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do
CPC/2015
, majoro a verba honorária fixada ao patrono da parte ré ao patamar de 2% (dois por cento), porém, deixo suspensa a exigibilidade por litigar a parte autora com o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021